Tribunal: STF
Processo: Súmula 415
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 415

Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 415 e direito de servidão de passagem: matéria infraconstitucionalNo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, daConstituição Federal, aponta-se violação àSúmula 415do STF.  É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão sobre configuração do direito de servidão de passagem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 544, § 4º, II, b,CPC, e 21, §1º,RISTF.[ARE 936.282, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j. 23-2-2016,DJE37 de 29-2-2016.]"}]